Tribunal: TJDFT
Processo: 0003891-67.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0003891-67.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA ISABEL MOURA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Distrito Federal para falar sobre a petição da parte Exequente (ID 11924151), no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 16 de abril de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator